Tribunal: STF
Processo: Rcl 29369
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de reclamação proposta pela União para impugnar a decisão liminar proferida pela 2ª Vara Federal de Florianópolis, nos autos da Ação Ordinária nº 5008307-41.2017.4.04.7200, e o acórdão prolatado pelo Tribunal Federal Regional da 4ª Região nos autos do Agravo de Instrumento nº 5057529-44.2017.4.04.0000, sob a alegação de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo art. 102, I, f, da Constituição.



    2.  A ação ordinária em questão foi proposta pelo Estado de Santa Catarina em face da União e do Banco do Brasil, com o objetivo de declaração da nulidade de termo de ajustamento de conduta - TAC celebrado entre o Ministério Público Federal e o Banco do Brasil, que estipula obrigações relativas à forma de custódia e movimentação de recursos públicos transferidos pela União aos demais entes federativos. O juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência para determinar aos réus “que se abstenham de aplicar, ao FUNDEB Estadual e ao Fundo Estadual de Saúde de Santa Catarina, as restrições de transferência interna de recursos entre contas de titularidade ou sob gestão do Estado de Santa Catarina, mediante procedimento de descentralização de recursos previsto na Lei Estadual nº 12.931/04”. A União impugnou essa decisão por agravo de instrumento, ao qual se negou provimento.



    3.  Na presente reclamação, alega-se que “as decisões reclamadas, ao reconhecerem a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, não observaram a competência que a Constituição da República reserva ao Supremo Tribunal Federal para a resolução de demanda entre a União e os Estados-membros cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar a harmonia do pacto federativo”.



    4.  Em 08.02.2018, deferi parcialmente o pedido liminar, para suspender a tramitação da Ação Ordinária nº 5008307-41.2017.4.04.7200 e do Agravo de Instrumento nº 5057529-44.2017.4.04.0000. Contra essa decisão, o Estado de Santa Catarina interpôs agravo interno, requerendo que seja reconhecida a competência da Justiça Federal para apreciar e julgar o feito. A União também interpôs agravo interno, buscando o deferimento integral da liminar pleiteada.



    5.  Em seguida, o Estado de Santa Catarina apresentou contestação, requerendo a improcedência do pedido formulado pela reclamante, sustentando que os autos originários versam sobre questão atinente aos “procedimentos relativos às formas de custódia e movimentação dos recursos federais repassados ao ente federado” e não caracteriza conflito federativo qualificado.



    6.  As informações foram prestadas pela autoridade reclamada.



    7.  A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação para anular as decisões proferidas na Ação Ordinária nº 5008307- 41.2017.4.04.7200 e no Agravo de Instrumento nº 5057529-44.2017.4.04.0000, em parecer com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO. CONFLITO FEDERATIVO. AÇÃO MOVIDA POR ESTADO MEMBRO CONTRA UNIÃO. NULIDADE DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A discussão a respeito de mudanças na forma de custódia e movimentação de verbas federais repassadas aos entes federados possui densidade suficiente para abalar o pacto federativo. 



    - Parecer pela procedência da reclamação para que seja anulada a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Florianópolis, nos autos do processo nº 5008307- 41.2017.4.04.7200. 



    - Parecer pela procedência do agravo interno interposto pela União e pela improcedência do agravo interno interposto pelo Estado de Santa Catarina.



    8.  Em despacho proferido em 03.12.2020, consignei que, nos autos das ACOs 3.033, 3.034, 3.038 e 3.040, foi formalizada a criação de grupo de trabalho para operacionalizar a aplicação do TAC e, posteriormente, homologado o acordo realizado pelo grupo. Por esse motivo, determinei a intimação da União e do Estado de Santa Catarina para se manifestarem sobre a possível prejudicialidade da reclamação.



    9.  A União informou o interesse no prosseguimento da reclamação, diante da violação da competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a matéria tratada nos autos. O Estado de Santa Catarina não apresentou manifestação, conforme certificado no doc. 54.



    10.  É o relatório. Decido.



    11.  O art. 102, I, f, da Constituição prevê a competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar “as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa regra se aplica apenas aos casos em que os conflitos que se instaurarem entre entes federativos tenham aptidão para abalar o pacto federativo. Transcrevo, para ilustrar esse entendimento, trecho da ementa da ACO 1.295, rel. Min. Dias Toffoli:



    (…) 3. Diferença entre conflito entre entes federados e conflito federativo: enquanto no primeiro, pelo prisma subjetivo, observa-se a litigância judicial promovida pelos membros da Federação, no segundo, para além da participação desses na lide, a conflituosidade da causa importa em potencial desestabilização do próprio pacto federativo. Há, portanto, distinção de magnitude nas hipóteses aventadas, sendo que o legislador constitucional restringiu a atuação da Corte à última delas, nos moldes fixados no Texto Magno, e não incluiu os litígios e as causas envolvendo municípios como ensejadores de conflito federativo apto a exigir a competência originária da Corte. Precedente. (…) 



    12.  No presente caso, o Estado de Santa Catarina ingressou na Justiça Federal com ação anulatória contra a União e o Banco do Brasil. A demanda busca a declaração de nulidade — ou ao menos a sustação dos efeitos em relação àquele ente estatal — de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Ministério Público Federal, a Controladoria-Geral da União e o Banco do Brasil. O ajuste cuja nulidade o Estado pretende ver declarada estipula obrigações relativas à forma de custódia e movimentação de recursos públicos de que tratam os Decretos nºs 6.170/2007 e 7.507/2011. 



    13.  A mesma controvérsia foi submetida ao Supremo Tribunal Federal nas Ações Cíveis Originárias 3.033, 3.034, 3.038 e 3.040, sob a minha relatoria, propostas, respectivamente, pelo Estado da Paraíba, pelo Estado do Espírito Santo, pelo Estado de Minas Gerais e pelo Estado de Pernambuco, todas em face da União. Em todas as demandas, inclusive na ação objeto da presente reclamação, a parte autora formula o mesmo pedido: “seja julgada inteiramente procedente a ação, declarando a nulidade, ou ao menos tornando sem efeito, em relação a contas de titularidade ou sob gestão do Estado da Paraíba, ou de entes da sua Administração Indireta, a aplicação do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre Ministério Público Federal, Controladoria-Geral da União e Banco do Brasil”.



    14.  Anoto que, no curso das ações cíveis originárias, houve a formação de Grupo de Trabalho, composto por representantes dos Estados da Paraíba, de Pernambuco, do Espírito Santo e de Minas Gerais, além da União, do FNDE, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Ministério Público Federal, com o propósito de operacionalizar a aplicação do TAC, inclusive pela previsão consensual de novas exceções à incidência de suas cláusulas. 



    15.  Concluídas as reuniões do Grupo de Trabalho, foi alcançado consenso quanto à operacionalização das cláusulas do Termo, o que levou à celebração de acordo, homologado monocraticamente. No entanto, restou decidir ponto remanescente de controvérsia acerca do interesse federal em relação ao manuseio das verbas do FUNDEB nos Estados que não recebem complementação de recursos federais.



    16.  Ao apreciar a controvérsia, o Plenário do STF suspendeu a submissão ao TAC em relação aos Estados cujos recursos do FUNDEB não recebem complementação de recursos federais. Para melhor elucidação, transcrevo a ementa do julgado:



    Direito Administrativo. Ação Cível Originária. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Termo de Ajustamento de Conduta. Afastamento de sua aplicação aos Estados que não recebem complementação de verbas federais. 



    1. Agravos interpostos contra decisão monocrática que, após a homologação de acordo sobre a aplicação do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a União, a Procuradoria-Geral da República, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, para instituir mudanças na forma de custódia e movimentação de recursos públicos federais repassados aos demais entes federativos, decidiu a controvérsia remanescente, relativa à gestão dos recursos do FUNDEB nos Estados que não recebem complementação federal. 



    2. O termo de ajustamento de conduta tem por objeto a concretização das disposições dos Decretos nº 6.170/2007 e 7.507/2011, que estabelecem a forma de custódia e movimentação de verbas da União repassadas aos demais entes federativos. Não havendo o ingresso de recursos federais na conta do FUNDEB, não incidem os decretos e inexiste interesse da União. Os Estados que se encontram nessa situação, enquanto assim permanecerem, não se submetem, no ponto, ao Termo de Ajustamento de Conduta. Precedentes. 



    3. Agravos internos aos quais se nega provimento.



    17.  Diante da semelhança entre o pedido e a causa de pedir das ACOs 3.033, 3.034, 3.038 e 3.040 e da ação anulatória proposta perante a Justiça Federal, entendo que as decisões reclamadas usurparam a competência do STF atribuída pelo art. 102, I, f, da Constituição. A discussão posta na demanda de origem tem o potencial de afetar as prerrogativas de auto-organização e autoadministração dos Estados-membros, o que evidencia a possibilidade de se produzir abalo ao pacto federativo. Além disso, o prosseguimento da demanda na Justiça Federal possibilita a prolação de decisões conflitantes com o entendimento firmado por esta Corte.



    18.  Por todo o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida nos autos da Ação Ordinária nº 5008307-41.2017.4.04.7200, e o acórdão prolatado pelo Tribunal Federal Regional da 4ª Região nos autos do Agravo de Instrumento nº 5057529-44.2017.4.04.0000, e determinar a remessa dos autos a esta Suprema Corte. Julgo prejudicados os agravos internos.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator